Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007868-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Promessa de Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), NILVO FOLLE - CPF: 052.484.349-04 (AGRAVANTE), EDMILSON ANTONIO BRAVO - CPF: 475.383.339-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 457.595.028-91 (AGRAVADO), EDMILSON ANTONIO BRAVO - CPF: 475.383.339-91 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MEDEIROS ARAUJO - CPF: 068.079.584-71 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE ARAUJO COSTA JUNIOR - CPF: 947.089.678-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA (ACÓRDÃO EXARADO APELAÇÃO CÍVEL n. 909-57.2018.8.11.0025), REFERENTE À AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO n. 1000132-50.2021.811.0025 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO QUANTO À SEGUNDA PARTE DA AVENÇA INADIMPLIDA – VIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO PARA AVERIGUAÇÃO DE PONTOS CONTROVERSOS – DECISÃO QUE NÃO AFRONTA COISA JULGADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade ou afronta à coisa julgada, no que concerne à decisão recorrida, a qual julgou pertinente a necessidade de liquidação de parte da avença declaradamente inadimplida, consoante acórdão que se pretende utilizar para o deferimento da liquidação provisória, eis que existente controvérsia em relação a questões que compõe o “quantum” a ser apurado (como devido e pago), salientando-se a viabilidade do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NILVO FOLLE e EDMILSON ANTÔNIO BRAVO
, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença (acórdão exarado na Apelação n. 909-57.2018.8.11.0025), referente à
Ação de Obrigação de Fazer c.c Consignação em Pagamento n. 1000132-50.2021.811.0025), tendo como Requeridos:
WALTER DO NASCIMENTO FILHO e BANCO DO BRASIL

S/A
(Agravados),
não considerou quitada a dívida referente aos financiamentos rurais e também não acolheu a tese de que, diante da procedência da consignação, não haveriam juros de mora e correção monetária a serem cobrados desde a data do depósito judicial. A decisão manifesta-se no sentido de que os Agravantes intencionam que se reconheça a quitação da dívida em valor a menor, e de forma desatualizada. Diz, ainda, que “(...)
que conforme demonstrou a União, a dívida relativa ao contrato de nº 492200.075 (processo administrativo nº 10183.001847/2006-68) somava a importância de R$ 523.766,33 em outubro de 2020, quando foi deferido o parcelamento do débito, e até janeiro de 2022 haviam sido quitadas 16 prestações (id. 75196405 - Pág. 1), que, ao menos pela documentação inclusa nos autos, foram pagas pelo executado/vendedor do imóvel, e, obviamente, se são referentes à dívida do financiamento declaradamente não adimplido, devem ser suportadas pelo adquirente, competindo-lhe liquidar esses valores para que possa ser feita a restituição ao executado do que comprovadamente pagou e transferido o montante remanescente, apontado pela Fazenda Nacional, porque, insista-se, era isso que deveria ser apurado e identificado na liquidação e não a formulação de uma generalista e equivocada intenção de ver quitada dívida que, judicialmente, registrou-se que ainda não estava totalmente paga”.

Em síntese, os Agravantes alegam que “(...) as dívidas de PESA e SECURITIZAÇÃO que são parte do negócio de compra e venda do imóvel e, portanto, foram objeto da consignação em pagamento são as numeradas como 492.200.077 e 492200.075. Aliás, essa é a informação que consta no contrato de compra e venda que foi objeto da discussão, como também consta da matrícula do imóvel. Destarte, como o contrato possuía duas “etapas” de pagamento, comprovou-se nos autos o integral pagamento das parcelas do preço em favor do agravado, e, posteriormente, postulou-se em juízo (via ação judicial protocolada em 2016) a consignação integral das dívidas relacionadas ao PESA e SECURITIZAÇÃO n. 492.200.077 e n. 492200.075”; e “(...) Exatamente pelos agravantes desconhecerem o valor real da dívida, fizeram um primeiro depósito em abril de 2016 no valor de R$ 812.507,50 (oitocentos e doze mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), mas, depois das contestações tanto da União, quanto dos agravados (Walter e Banco do brasil), sobressaiu nos autos que, naquela data (considerando o principal, juros de mora, correção monetária e outros encargos) existia uma dívida com a União no valor de R$ 345.956,30, bem como um saldo final da dívida com o Banco do Brasil (considerando o principal, juros de mora, correção monetária e outros encargos) no valor de R$ 1.360.607,72”.

Mencionam, portanto, que “(...) em 2016 o Banco do Brasil alegou ser credor do valor de R$ 1.360.607,72 (considerando toda a dívida – principal mais encargos moratórios) e, naquele mesmo tempo, a União se disse credora do valor de R$ 345.956,30 (considerando toda a dívida – principal mais encargos moratórios), então o depósito realizado naquele mesmo momento pelos agravantes no valor de R$ 1.706.564,02 é suficiente ao pagamento da dívida apresentada, porquanto engloba o principal da dívida acrescido de todos os encargos moratórios”, não sendo crível que sobre um pagamento consignado em 2016 se viabilize a cobrança de juros e outros encargos moratórios até 2023.

Asseveram que a consignação foi julgada procedente e, desse modo, não há falar em obrigação de pagamento de juros, multas e encargos moratórios de dívida já há muito paga (desde 2016), por via de consignação que englobou não só o principal mas também os juros e correção monetária.

Argumentam que “(...) o entendimento da primeira instância fere o artigo 546 do CPC que preceitua que a ação de consignação em pagamento visa liberar o devedor do pagamento de juros, de correção monetária e dos riscos decorrentes do inadimplemento do pagamento (...): Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação”.

Pontuam que “(...) a ação consignatória em pagamento é o instrumento jurídico indicado para que o devedor de uma obrigação de pagar quantia certa obtenha reconhecimento da sua liberação, obtendo igualmente a quitação, porém inobstante a procedência da ação de consignação, reconhecida pelo v. acórdão deste e. Tribunal de Justiça, os agravantes não conseguem obter na instância singela o efeito prático do decisum, qual seja: a liberação do devedor (porquanto efetivado todo o depósito), e, ainda, a transferência do imóvel integralmente adimplido”; e que “(...) consta dos autos que desde já há muito na ação de liquidação de sentença o agravante vem postulando em juízo a liberação dos valores para pagamento dos credores (banco do Brasil e União), contudo, não vem obtendo o provimento judicial necessário o que além de prolongar indefinidamente a demanda, gera prejuízo aos credores e também ao terceiro interessado, que sabidamente foi o responsável por todos os pagamentos existentes no processo já que adquiriu o imóvel litigioso desde 2014 de Nilvo Folle (agravante). Some-se a isso ao fato de que, embora o agravante tenha informado a existência da possibilidade de pagamento em condições especiais e com desconto de toda a dívida existente perante o banco do Brasil e, portanto, postulado via tutela de urgência a intimação do agravado para informar nos autos a existência dessa possibilidade e determinar que ele promovesse atos que viabilizasse essa providência de conciliação com o Banco do Brasil, questões que viabilizariam não só a quitação total da dívida como também um superávit de crédito em favor dos agravantes, o MM. Juiz, naquela oportunidade, disse não haver nenhuma urgência, fazendo com esse posicionamento judicial que as partes litigantes perdessem a possibilidade de fazer o pagamento da dívida por valor infinitamente superior, senão vejamos a manifestação do próprio agravado (id n. 73971723) quanto a existência da possibilidade ventilada pelos agravantes”.

Afirmam que “(...) os prejuízos da procrastinação imerecida desses autos vêm aumentando dia a dia, não só porque os credores não recebem o valor que já foi pago via consignação, como também o agravante que não tem para si a transferência do imóvel rural quitado. De suma importância salientar um outro equívoco, data vênia, da r. decisão vergastada, que paralisa a quitação das dívidas com a União e Banco do Brasil, bem como a transferência da área em virtude de um eventual saldo devedor em favor do agravado. Ora, a quitação das dívidas dos PESAs e SECURITIZAÇÃO perante o Banco do Brasil e União é questão já há muito superada, e como existe depósito judicial suficiente ao pagamento das dívidas pelos valores afirmados pelos próprios credores, então não há qualquer óbice para uma determinação judicial de liberação dos pagamentos em favor dos credores, bem como a transferência da área ao agravante Edmilson Bravo, porquanto já é pacífico nos autos ser ele o proprietário do imóvel, inclusive todas as partes do processo reconhecem esse fato. Evidente que eventual saldo credor em favor de Walter pode e deve ser perseguido pelo agravado, mas isso não pode, de forma nenhuma, sobrestar a marcha do processo criando empecilhos a efetivação do direito das partes, seja o direito do credor de receber a quantia que lhe é devida e que já está depositada nos autos há cerca de 7 anos, como também do adquirente da fazenda que, tendo pago todo o valor contratado não consegue ter para si a transferência da titularidade dominial perante o cartório de registro de imóveis”.

Consignam que “(...) Já há muito existe no processo um pedido deferido de ingresso nos autos de Edmilson Antônio Bravo na qualidade de terceiro interessado, dado ao fato que em 2014 ele adquiriu de Nilvo a fazenda objeto do litígio, e, assim, como possuidor e proprietário de fato do imóvel desde então, fez todos os pagamentos em favor de Walter Nascimento (Agravado), bem como promoveu todos os depósitos judiciais existentes nos autos que somam a quantia de R$ 1.825.879,78 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) (...) Primeiro pagamento consignado (R$ 812.507,50) (...) Segundo Pagamento consignado (R$ 894.056,52)”; portanto, “(...) Consoante se vislumbra alhures, os comprovantes acima dão conta do pagamento total de R$ 1.825.879,78 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), e consoante se infere das manifestações existentes no processo, o Banco do Brasil, em 2016, se disse credor de R$ R$ 1.360.607,72, enquanto que a União se disse credora de R$ 345.956,30, logo, o montante total da dívida soma a quantia de R$ 1.706.564,02, ou seja, é fato que existe pagamento consignado desde 2016 mais que suficiente para suprir toda a dívida, contudo, pasmem, por inércia judicial os credores continuam sem receber e os agravantes sem ter para si a transferência do imóvel”.

Acrescenta que “(...) Outro ponto da r. decisão vergastada que merece reforma, data vênia, tangencia o indeferimento pelo d. juízo singular do pedido de substituição processual formulado por Nilvo e Edmilson. Em primeiro lugar, é dos autos que em 08/02/2018 (doc. anexo) o peticionário Edmilson Antônio Bravo postulou seu ingresso nos autos tendo em vista que adquiriu o imóvel objeto da lide em março de 2014 e, portanto, desde então fez todos os pagamentos que eram devidos por Nilvo à Walter, e inclusive efetivou todos os depósitos consignados existentes no processo de consignação em pagamento julgado procedente, vejamos o contrato de compra e venda firmado entre Nilvo e Edmilson (...). Diante de sua ciência quanto a esse fato, o agravado concordou com o pedido de ingresso nos autos (...) Depois disso, tendo todas as partes reconhecido a qualidade de proprietário de Edmilson, houve decisão judicial que admitiu o seu ingresso nos autos na qualidade de terceiro interessado (...) Ato contínuo, em sede de cumprimento provisório (n. 100039- 42.2021.8.11.0025) do v. Acórdão do e. TJ/MT que julgou procedente a ação de consignação em pagamento e improcedente a rescisão do contrato, primeiramente se postulou a transferência do imóvel à Edmilson Bravo, o que foi indeferido pela instância primeva vez que Edmilson não era parte na lide, e, inobstante essa decisão tenha sido objeto de agravo de instrumento, ela foi mantida pelo e. TJ/MT. (...) Lado outro segue abaixo colacionada a ementa do julgamento do tema (objeto do agravo de instrumento n. 1001962-29.2021.8.11.0000) pelo e. TJ/MT: (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL (FAZENDA NOVA ESPERANÇA) A TERCEIRO – POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – INVIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA POR CAULTELA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE POSSAM DAR ENSEJO AO NEGÓCIO REQUERIDO – RISCO DE ALIENAÇÃO E/OU CONSTRIÇÃO FUTURA – EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS QUANTO À LIQUIDAÇÃO EM AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, mostra-se plausível o indeferimento de pedido de transferência de bem imóvel litigioso à terceiro estranho à lide, tanto em razão de possibilidade de alienação e/ou constrição do bem, quanto porque não há qualquer motivo justificador do negócio requerido; salientando-se que, apesar do provimento da apelação, no sentido de reconhecer a inviabilidade do pedido de rescisão e de julgar procedente a consignação em pagamento, há pendências quanto aos valores devidos, que será tratado em liquidação de sentença”.

Salientam que “(...) Exatamente em virtude dessa conclusão, em data de 24/10/2022 os agravantes postularam a substituição processual de Nilvo por Edmilson Bravo exclusivamente no que tange a obrigação de transferência da titularidade dominial do imóvel objeto da ação, porquanto é de conhecimento de todas as partes que o imóvel pertence a Edmilson desde 2014, injustificando, completamente, a execução da obrigação de fazer com a transferência do imóvel para Nilvo Folle”.

Aduzem que “(...) a decisão anterior negou a transferência do imóvel a Edmilson porquanto o feito ainda tramitava como cumprimento provisório de sentença, contudo, essa situação jurídica se modificou com o trânsito em julgado das ações (processo n. 909-57.2018.811.0025 (consignação em pagamento) transitou em julgado no dia 02/09/2022 e processo n. 0000007-80.2013.8.11.0025 (Rescisão de contrato) transitou em julgado no dia 06/10/2022), fazendo inclusive com que o juízo a quo, à pedido dos agravantes, transformasse o cumprimento provisório para definitivo. Na sequência da decisão, o juízo singular indeferiu o pedido de substituição processual em virtude da insurgência do agravado quanto a pretensão, e, ademais, por ter verificado um eventual conflito de interesses, razões que, salvo melhor juízo, em nada deveriam obstar o pedido de substituição processual porquanto é fato que a propriedade rural pertence ao terceiro (Edmilson) que já há muito vem tentando obter esse provimento”.

Ressaltam que “(...) inobstante a insurgência da parte contrária (agravado) quanto ao pedido de substituição, fato é que em 28/02/2018 Edmilson Antônio Bravo postulou seu ingresso nos autos como assistente de Nilvo Folle, notadamente porque, em data de 05/03/2014 adquiriu o imóvel objeto das ações (tanto da ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento quanto da ação de rescisão c/c reintegração de posse), encontrando-se, portanto, já há muito na posse da área. Aliás, para comprovar a sua condição de proprietário do imóvel, Edmilson (terceiro) juntou aos autos o contrato de compra e venda firmado, o qual, devidamente cumprido, rendeu o pagamento de R$ 6.000.000,00 (com pagamento ultimado em 05/10/2017) em favor de Nilvo Folle e a posse imediata do imóvel na data da assinatura do instrumento (...). Neste toar, o terceiro (Edmilson) vem acompanhando a marcha dos processos judiciais (processo n. 909-57.2018.811.0025 e processo n. 0000007- 80.2013.8.11.0025) e, conforme já dito alhures em outros momentos, foi o responsável pelos depósitos da consignação em pagamento (obtida primeiramente em liminar que posteriormente foi confirmada pelo v. acórdão) que somaram o montante de R$1.706.564,02 (um milhão setecentos e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), exatamente porque é o proprietário do imóvel que até então era objeto de discussão entre Nilvo e Walter. Ocorre que, com o trânsito em julgado dos processos, estabilizou-se a lide no que tange a propriedade do imóvel em favor de Nilvo Folle, tendo, pois, sido mantida a higidez do contrato de compra e venda que este último firmou com Walter Nascimento Filho. E nesse sentido, sendo mantida a higidez daquela negociação, firme e imaculado também é o instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre Nilvo e Edmilson no dia 05/03/2014, que inclusive, em sua cláusula segunda parágrafo terceiro trata da cessão de direitos para que o próprio comprador (Edmilson) possa realizar pagamentos de pendências eventualmente existentes sobre o imóvel que impeçam a outorga de escritura pública”.

Asseveram que “(...) no curso processual (considerando a ação proposta em 2003 de rescisão de contrato) o autor (da ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento) cedeu seus direitos de proprietário do imóvel objeto de discussão em favor do peticionário Edmilson, e inclusive, peticionou em juízo em 08/02/2018 informando a compra e venda (e outros compromissos) realizada, tendo naquele momento, contudo, postulando apenas o ingresso como assistente litisconsorcial (art. 109 §2º do CPC), o que foi aceito pelo requerido (Walter) e deferido como assistência simples (art. 124 do CPC) pelo MM. Juiz”.

Dizem que há muito tempo o peticionário Edmilson é o proprietário da área e vem arcando com todos os ônus e pagamentos derivados destes processos judiciais, de modo que o autor e o peticionário Edmilson, “(...) com supedâneo no artigo 190 do CPC, abaixo transcrito, bem como do artigo 109 do CPC, pretendem a substituição processual de um pelo outro”, ressaltando-se a inexistência de prejuízos aos Agravados em face da substituição, “(...) notadamente porque considerar inviabilizada a modificação do polo ativo injustificadamente significaria contrariar a celeridade e economia processuais, nos termos do artigo 4º do CPC, vez que o imóvel pertence ao terceiro Edmilson, que inclusive, nos termos do contrato, é o responsável pelo pagamento de todo e qualquer custo indispensável a regularização do imóvel (nisso se enquadra as dívidas com PESAs) e, com a transmissão da posse, integralmente pelo imóvel (...)”.

Argumentam que preenchem os requisitos para o deferimento da tutela recursal de urgência, pois “(...) existe nos autos a informação prestada pela contadoria do TJ/MT de que em conta judicial vinculada aos autos (conta judicial nº 2234/99747159-X, vinculada aos autos da ação principal) existem depósitos no valor de R$ 1.747.874,71 (considerando a atualização de todo o período)”; e que “(...) Partindo dessa premissa, é dos autos que o valor das dívidas cujos pagamentos foram consignados, somam a importância total de R$ 1.501.134,29, sendo: ( i ) R$ 1.360.607,72 devidos ao Banco do Brasil S/A; e ( ii ) R$ 140.526,57 devidos à União. Assim, nada justifica a procrastinação do prosseguimento do feito seja para que haja a transferência do imóvel em favor do terceiro Edmilson Antônio Bravo (cujo pedido de ingresso nos autos na polaridade ativa é também objeto deste recurso), bem como para que os credores das dívidas dos PESAS e SECURITIZAÇÃO recebam seus pagamentos conforme informaram nos autos. Evidentemente que eventuais pagamentos realizados pelo agravado de dívidas cuja responsabilidade de pagamento eram de Nilvo podem perfeitamente ser objeto de cobrança regressiva, contudo, não existe obstáculo ao cumprimento imediato do v. acórdão deste e. Tribunal no sentido de que sejam pagos os credores com os depósitos realizados, paras que seja, então, baixada a restrição da matrícula e possibilitada a transferência de Walter à Edmilson (pretenso substituto processual). Nesse sentido impende salientar que a transferência do imóvel em favor de Edmilson, não importa em ônus para quaisquer das partes envolvidas na lide, vez que existe saldo depositado suficiente ao pagamento dos credores. Lado outro, sobre o perigo de dano, também resta devidamente presente, pois por meio dos documentos juntados no id n. 89688317 – pág 24 e seguintes, verificase que houve uma tentativa espúria de levantamento dos valores depositados na ação de consignação em pagamento, além de que existe informações nos autos de que o agravante Nilvo Folle está sendo demandado judicialmente por débitos diversos que podem, inclusive, motivar penhoras ou restrições ao imóvel que pertence ao terceiro (...)”.

Afirmam que estão cumpridos os requisitos para “(...) deferir o ingresso do assistente na polaridade ativa da ação e, assim determinar: ( i ) o pagamento dos credores da ação de consignação, quais sejam: o Banco do Brasil S/A. pelo valor informado na contestação à ação de consignação em pagamento julgada procedente, qual seja: R$ 1.360.607,72 (um milhão trezentos e sessenta mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos); e a União pelo valor informado na última petição existente nos autos da ação e liquidação de sentença no valor de R$ 140.526,57 (cento e quarenta mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos); e, outrossim, após os pagamentos supracitados, determinar o cumprimento da obrigação de fazer com a baixa na restrição existente na matrícula do imóvel objeto da lide, e a transferência da titularidade dominial do imóvel do agravado para Edmilson Antônio Bravo”.

Requerem a concessão da “(...) tutela antecipada de urgência recursal, nos termos do artigo 932 do CPC, para deferir o ingresso do assistente na polaridade ativa da ação e determinar: ( i ) o pagamento dos credores da ação de consignação, quais sejam: o Banco do Brasil S/A. pelo valor informado na contestação à ação de consignação em pagamento julgada procedente, qual seja: R$ 1.360.607,72 (um milhão trezentos e sessenta mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos); e a União pelo valor informado na última petição existente nos autos da ação e liquidação de sentença no valor de R$ 140.526,57 (cento e quarenta mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos); e ( ii ) após os pagamentos supracitados, determinar a baixa na restrição existente na matrícula do imóvel objeto da lide, viabilizando a obrigação de fazer quanto a transferência da titularidade dominial do imóvel do agravado para Edmilson Antônio Bravo”. (...)d.1) deferir o ingresso do assistente na polaridade ativa da ação; d.2) determinar o pagamento dos credores da ação de consignação, quais sejam: o Banco do Brasil S/A. pelo valor informado na contestação à ação de consignação em pagamento julgada procedente, qual seja: R$ 1.360.607,72 (um milhão trezentos e sessenta mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos); e a União pelo valor informado na última petição existente nos autos da ação e liquidação de sentença no valor de R$ 140.526,57 (cento e quarenta mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos); e após os pagamentos supracitados, determinar a baixa na restrição existente na matrícula do imóvel objeto da lide, e a obrigação de fazer quanto a transferência da titularidade dominial do imóvel do agravado para Edmilson Antônio Bravo”.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença (acórdão exarado na Apelação n. 909-57.2018.8.11.0025), referente à
Ação de Obrigação de Fazer c.c Consignação em Pagamento n. 1000132-50.2021.811.0025), tendo como Requerente:
NILVO FOLLE
e Requeridos:
WALTER DO NASCIMENTO FILHO e BANCO DO BRASIL

S/A
(Agravados),
não considerou quitada a dívida referente aos financiamentos rurais e também não acolheu a tese de que, diante da procedência da consignação, não haveriam juros de mora e correção monetária a serem cobrados desde a data do depósito judicial. A decisão manifesta-se no sentido de que os Agravantes intencionam que se reconheça a quitação da dívida em valor a menor, e de forma desatualizada. Diz, ainda, que “(...)
que conforme demonstrou a União, a dívida relativa ao contrato de nº 492200.075 (processo administrativo nº 10183.001847/2006-68) somava a importância de R$ 523.766,33 em outubro de 2020, quando foi deferido o parcelamento do débito, e até janeiro de 2022 haviam sido quitadas 16 prestações (id. 75196405 - Pág. 1), que, ao menos pela documentação inclusa nos autos, foram pagas pelo executado/vendedor do imóvel, e, obviamente, se são referentes à dívida do financiamento declaradamente não adimplido, devem ser suportadas pelo adquirente, competindo-lhe liquidar esses valores para que possa ser feita a restituição ao executado do que comprovadamente pagou e transferido o montante remanescente, apontado pela Fazenda Nacional, porque, insista-se, era isso que deveria ser apurado e identificado na liquidação e não a formulação de uma generalista e equivocada intenção de ver quitada dívida que, judicialmente, registrou-se que ainda não estava totalmente paga”.

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado as razões lançadas no agravo, tem-se que nenhuma delas possui o condão de desqualificar a decisão, motivos pelo qual deve ser desprovido o recurso.

Digo isso porque se trata de pedido de liquidação provisória com pretensão de levantamento de valores.

Todavia, diante dos fatos atinente aos feitos que envolvem o litígio (Obrigação de Fazer c/c Consignação e

Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão de Contrato e Indenização), verifica-se que prevalece a decisão recorrida, diante da necessidade de liquidação da segunda parte da obrigação contraída (financiamento rural do imóvel – PESA e SECURITIZAÇÃO),
sendo que, na oportunidade de apreciação das Apelações n. 0000007-80.2013.8.11.0025 e 0000909-57.2018.8.11.0025 ficou cravado que, apesar do inadimplemento de pequena parte por NILVO FOLLE,

não havia necessidade da rescisão do negócio jurídico firmado.

Assim, apesar de procedente a consignação em pagamento, convém salientar que os mencionados julgados, de minha lavra, foram cristalinos no sentido de que ficou demonstrado o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) até 30-05-2003, faltando o remanescente do negócio (R$ 900.000,00 mais os débitos que deveriam ser pagos perante o Banco do Brasil, no valor de R$ 239.000,00). Como depois houve a complementação de
R$ 812.507,50 (oitocentos e doze mil e quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), não se pode considerar quitado o negócio.

No tocante à segunda parte da insurgência: viabilidade da substituição da parte, não se verifica qualquer ilegalidade praticada pelo Magistrado “a quo”, salientando-se o apontamento firmado na própria decisão: “(...) Ainda em sede de acertamento das questões de forma do procedimento, verifica-se que o escritório que patrocina os interesses do autor da liquidação (Nilvo Folle) e do terceiro assistente (Edmilson Bravo) requereu a substituição das partes, o que foi rejeitado pelo executado e reclama um esclarecimento mais profundo, afinal, é de conhecimento notório no juízo que os dois interessados (Nilvo e Edmilson) acham-se litigando exatamente sobre a compra e venda do imóvel objeto da demanda em liquidação, como se acha estampado na ação de nº 1000611-72.2023.8.11.0025”. Por óbvio que não se vê prejuízos – inclusive porque já consignada a procedência de grande parte paga, sendo esta questão transitada em julgado – cabendo, a meu viso, apenas liquidar a avença, aplicando-se os consectários legais.

Portanto, constata-se o acerto da decisão combatida, a qual fez constar que:

“(...)
em sede de acertamento das questões de forma do procedimento, verifica-se que o escritório que patrocina os interesses do autor da liquidação (Nilvo Folle) e do terceiro assistente (Edmilson Bravo) requereu a substituição das partes, o que foi rejeitado pelo executado e reclama um esclarecimento mais profundo, afinal, é de conhecimento notório no juízo que os dois interessados (Nilvo e Edmilson) acham-se litigando exatamente sobre a compra e venda do imóvel objeto da demanda em liquidação, como se acha estampado na ação de nº 1000611-72.2023.8.11.0025.

Assim, porque é bastante discutível a possibilidade de a mesma banca de advocacia estar representando os interesses do autor e do terceiro que com ele se encontra em litígio, determino a intimação dos advogados signatários da petição de id. 102212351 para que esclareçam se permanecem defendendo os interesses do exequente e, em caso positivo, indiquem a inexistência de conflito de interesses entre os dois representados, informando, se for o caso, eventual revogação de poderes e, com base no princípio da colaboração, indicando quem seriam os atuais representantes do exequente ou seu endereço atualizado para que seja intimado a regularizar sua estadia em juízo.

Finalmente, quanto a pretendida declaração de quitação total da dívida relativa aos financiamentos rurais, o liquidante de forma ousada busca impor sua interpretação do decisum, argumentando que sendo procedente o pedido de consignação, não haveriam juros de mora e correção monetária a serem cobrados desde a data do depósito judicial, olvidando-se de informar que, expressamente, constou no acórdão que ele não cumpriu parte da obrigação “referente à transferência e quitação de obrigações contraídas em face de participação em programa PESA e SECURITIZAÇÃO”.

No acórdão está in litteris afirmado que “é notório que o Apelante/Comprador/Consignante
não cumpriu o pactuado, fazendo com que o valor da dívida acumulasse
(...)”, e, consequentemente, se o liquidante pretende discutir tal conclusão, se busca modificar o resultado decisório e impor uma interpretação míope e parcial do acórdão, não é pela via da liquidação judicial que poderá alcançar seu objetivo, já que, nessa fase, não há mais atividade cognitiva de acertamento do direito, havendo, unicamente, integração do título judicial na parte em que restou ilíquido.

(...)

Diga-se, ainda, que conforme demonstrou a União, a dívida relativa ao contrato de nº 492200.075 (processo administrativo nº 10183.001847/2006-68) somava a importância de R$ 523.766,33 em outubro de 2020, quando foi deferido o parcelamento do débito, e até janeiro de 2022 haviam sido quitadas 16 prestações (id. 75196405 - Pág. 1), que, ao menos pela documentação inclusa nos autos, foram pagas pelo executado/vendedor do imóvel, e, obviamente, se são referentes à dívida do financiamento declaradamente não adimplido, devem ser suportadas pelo adquirente, competindo-lhe liquidar esses valores para que possa ser feita a restituição ao executado do que comprovadamente pagou e transferido o montante remanescente, apontado pela Fazenda Nacional, porque, insista-se, era isso que deveria ser apurado e identificado na liquidação e não a formulação de uma generalista e equivocada intenção de ver quitada dívida que, judicialmente, registrou-se que ainda não estava totalmente paga.

Assim, intimem-se os patronos do liquidante a esclarecer a questão do possível conflito de interesses entre ele e o terceiro interessado, bem como a, indicarem, se for o caso, eventual noticia de revogação dos poderes recebidos e, nessa hipótese, informar se possuem conhecimento de quem estaria representando os interesses do exequente; caso inexista o conflito de interesses, intime-se o liquidante a apresentar a conta de liquidação, na forma determinada nessa decisão, afastando-se a indecorosa tentativa de obter quitação ao arrepio do que foi decidido no acórdão exequendo. Prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, intime-se o executado, no mesmo prazo de 15 dias, a indicar que valores são os que afirmou lhe serem devidos, por prestações vencidas e vincendas, apresentando a conta de liquidação, porque, repita-se, essa fase se destina exatamente a completar, integrar, dar liquidez ao comando decisório transitado em julgado, ou seja, de modo mais técnico, para materializar (quantum debeatur) o direito já decidido judicialmente (an debeatur)”.

Feitos esses apontamentos, tem-se que adentrar ao mérito da liquidação propriamente dita consistiria em afronta ao princípio da supressão de instância, e ao devido processo legal, eis que ainda se encontra pendente a manifestação das partes no primeiro grau.

Com essas considerações, friso que não há qualquer ilegalidade perpetrada pela decisão recorrida, nem afronta à coisa julgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023